Tribunal: TJDFT
Processo: 0004266-41.2012.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MERO INCONFORMISMO COM O POSICIONAMENTO ADOTADO. DOCUMENTO EXISTENTE ATES DA SENTENÇA. JUNTADA APÓS JULGAMENTO IMPOSSIBILIDAE. HONORÁRIOS. CAUSALIDADE.
1.Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração se destinam ao esclarecimento de questões obscuras ou contraditórias, à correção de erro material, e ao suprimento de omissão sobre a qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal. Logo, são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios da decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Assim, esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.
2. O assento registral de cancelamento da hipoteca, que atestou a quitação do débito, é dotado de fé pública, ou seja, tudo que consta dele tem a presunção de que é formal e materialmente verdadeiro e que a exequente não juntou aos autos atempadamente, a contraprova, embora tenham sido concedidas diversas oportunidades para tanto pelo Juízo de origem. A contraprova juntada apenas em 5.4.2024 não se trata de documento novo.
3. Como a condenação dos executados, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, na hipótese, se deu em razão de a averbação de cancelamento da hipoteca pela quitação do débito ter se dado após escoado o prazo para pagamento voluntário, ou seja, em razão de os executados terem dado causa à instauração da fase de cumprimento de sentença, o princípio da causalidade e, não, o da sucumbência, foi o norteador da fixação. Assim, deve ser corrigido o erro material, mantido, contudo, o resultado do julgamento.
4. Embargos de declaração conhecidos, rejeitados os opostos pela Exequente; acolhidos os opostos pelos executados.